Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-36.2009.8.11.0107
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000604-36.2009.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA EM LARGA ESCALA EM DISSONÂNCIA COM A LICENÇA AMBIENTAL. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL.

INOCORRÊNCIA. LICENÇA AMBIENTAL. SUPRESSÃO VEGETAL EM ÁREA SUPERIOR À AUTORIZADA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO POR AGENTE TÉCNICO ESTADUAL DEVIDAMENTE INVESTIDO. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO IBAMA EM CONTEXTO DE REPERCUSSÃO REGIONAL. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO IBAMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que, respectivamente, negaram provimento à apelação cível e rejeitaram embargos de declaração, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade do Agravante por degradação ambiental decorrente do desmatamento não autorizado de 2.123,72 hectares de floresta nativa, em imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã/MT.

II. Questão em discussão

2. Submetem-se à análise as seguintes matérias:

(i) eventual nulidade da decisão monocrática, por suposta indevida aplicação da Súmula 568 do STJ;

(ii) alegação de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica ambiental;

(iii) validade de licença ambiental parcial como excludente de ilicitude;
(iv) regularidade formal do auto de infração lavrado por técnico ambiental;
(v) suposto erro na capitulação normativa da infração administrativa ambiental;
(vi) competência do IBAMA para a fiscalização ambiental em área de domínio estadual.

(vii) presunção de veracidade dos documentos públicos que instruem o feito, não elidida por prova inequívoca.

III. Razões de decidir

3. A invocação da Súmula 568/STJ não compromete a legalidade do julgamento monocrático, porquanto fundada em jurisprudência pacífica, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, sendo assegurada a reapreciação colegiada da matéria na via do agravo interno.
4. Não se configura cerceamento de defesa quando a própria parte interessada deixa de cumprir determinação judicial para viabilização do recolhimento de honorários periciais para a realização de prova técnica, operando-se, em tal hipótese, a preclusão do direito à produção da prova pericial requerida.

5. A existência de licença parcial para desmatamento não legitima a supressão de vegetação além dos limites autorizados, sobretudo quando a documentação probatória atesta a superação expressiva da área licenciada.
6. A lavratura do auto de infração por técnico ambiental regularmente investido em suas atribuições encontra amparo legal, sendo desnecessária a exigência de formação acadêmica específica, bastando a vinculação funcional ao órgão ambiental competente.

7. Erros na capitulação legal da conduta infracional não ensejam, por si sós, a nulidade do auto, desde que o fato típico esteja adequadamente descrito e comprovado.
8. A atuação do IBAMA é legítima nos casos de infrações ambientais de grande porte ou repercussão regional, conforme autoriza o art. 17, § 1o, da LC no 140/2011, não se evidenciando afronta à competência administrativa do ente estadual.

9. A sentença fundamentou-se em conjunto probatório robusto — auto de infração, imagens de satélite, mapas georreferenciados, relatórios técnicos e termos de embargo — os quais gozam de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC/2015, cabendo à parte o ônus de infirmá-los, o que não foi realizado.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática fundada na Súmula 568/STJ é juridicamente válida quando amparada em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
2. A ausência de prova pericial decorrente da inércia da parte quanto ao recolhimento dos honorários periciais enseja preclusão, não configurando cerceamento de defesa.

3. A licença ambiental parcial não exime o titular da obrigação de observância dos limites legais e técnicos estabelecidos pelo órgão competente.
4. O auto de infração ambiental lavrado por técnico regularmente investido em suas funções é válido, ainda que não detentor de formação acadêmica específica.
5. A atuação fiscalizatória do IBAMA em situações de impacto ambiental relevante possui respaldo constitucional e infraconstitucional.”

7. Os documentos públicos constantes dos autos gozam de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte interessada a produção de prova inequívoca para sua desconstituição.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000604-36.2009.8.11.0107

AGRAVANTE: RENILSON JOAO DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Renilson João de Freitas
contra as decisões monocráticas proferidas por esta Relatora nos ID ́s n. 262299753 e no 268597282, que respectivamente,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, mantendo sentença que reconheceu responsabilidade por dano ambiental decorrente do desmatamento de 2.123,72 hectares de floresta nativa, sem autorização ambiental válida, na Fazenda Odisseia, situada no Município de Nova Ubiratã/MT; e,
rejeitou embargos de declaração
opostos contra essa mesma decisão, afastando supostas omissões e erro material suscitados pelo Agravante.

Em suas razões recursais (ID n.) o Agravante defende que a decisão agravada padece de vícios de natureza formal e substancial, ao deixar de enfrentar de modo exauriente os fundamentos jurídicos deduzidos no recurso de apelação, limitando-se à invocação genérica da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, indicar de forma específica a existência de entendimento jurisprudencial dominante que legitimasse a apreciação unipessoal da matéria impugnada.

Sustenta, também, que, a sentença foi proferida sem a devida produção de prova pericial ambiental, cuja realização teria sido inviabilizada pela indevida imputação ao réu do encargo de antecipar os honorários periciais, ensejando cerceamento de defesa, uma vez que a condenação baseou-se exclusivamente em auto de infração lavrado por técnico ambiental, profissional que, segundo alega, não detinha formação ou competência legal para avaliação do dano ambiental, o que fragilizaria a prova essencial do processo.

Assevera, também, que, a Fazenda Odisseia possui área total de 9.983,03 hectares, com 50% devidamente averbado como reserva legal, e que detinha autorização específica para o desmatamento de 867,59 hectares, concedida pela FEMA/SEMA, o que tornaria regular a intervenção ambiental realizada, sendo que o auto de infração teria desconsiderado tais licenças válidas, não distinguindo as áreas legalmente exploradas das áreas supostamente degradadas de forma ilícita, induzindo a um juízo equivocado sobre a extensão do dano ambiental.

Impugna ainda a validade do auto de infração, que teria sido lavrado por agente incompetente — técnico ambiental e não analista ambiental, como exigiria o normativo interno do órgão.

Argumenta, por fim, que, o IBAMA não teria atribuição legal para fiscalizar a área em questão, uma vez que a propriedade se encontra sob jurisdição estadual, com fiscalização atribuída aos órgãos ambientais do Estado de Mato Grosso.

Com base em tais fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade das decisões monocráticas, com o consequente julgamento colegiado da apelação e a reforma da sentença de primeiro grau.

A certidão de ID n. 286954851 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 286299382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Renilson João de Freitas
contra as decisões monocráticas proferidas por esta Relatora nos ID ́s n. 262299753 e no 268597282, que respectivamente,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, mantendo sentença que reconheceu responsabilidade por dano ambiental decorrente do desmatamento de 2.123,72 hectares de floresta nativa, sem autorização ambiental válida, na Fazenda Odisseia, situada no Município de Nova Ubiratã/MT; e,
rejeitou embargos de declaração
opostos contra essa mesma decisão, afastando supostas omissões e erro material suscitados pelo Agravante.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade nas decisões recorridas.

DA ARGUIÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 568 DO STJ

De início, cumpre destacar que, empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatoria aplicou entendimento pacificado naquela Corte quanto à legitimidade da atuação administrativa em matéria ambiental e à presunção de veracidade dos atos públicos, inclusive autos de infração, cujos efeitos prevalecem até prova inequívoca em sentido contrário.

A controvérsia enfrentada na decisão singular envolve tema amplamente sedimentado nos tribunais superiores: a regularidade do procedimento administrativo de fiscalização ambiental, a legitimidade do IBAMA para atuar em casos de dano de larga escala, a presunção de validade dos atos administrativos e a responsabilidade objetiva do degradador, bem como a perda do direito à prova pericial diante da inércia no recolhimento dos honorários.

Todos esses temas encontram respaldo jurisprudencial reiterado, permitindo, portanto, a aplicação do julgamento monocrático com base em entendimento dominante, sem prejuízo ao devido processo legal ou à colegialidade, já resguardada pela via do presente agravo.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se configuraria nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista que eventual irregularidade pode ser suprida pela apreciação do recurso pelo próprio colegiado, em sede de agravo interno.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

(...) 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

(STJ - AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/6/2020) [Destaquei]

Como se vê, a prerrogativa do relator para decidir monocraticamente recursos que versem sobre matéria consolidada é legítima e encontra respaldo tanto no art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015, quanto no entendimento jurisprudencial reiterado dos tribunais superiores, tratando-se de mecanismo de racionalização procedimental que visa garantir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, sem comprometer o controle recursal.

Dessa forma, a invocação da Súmula n. 568/STJ, longe de ser genérica ou arbitrária, revela-se plenamente adequada à hipótese em exame, cuja matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à legitimidade dos autos de infração ambiental; à validade da atuação do IBAMA em áreas de relevante impacto ambiental;

à presunção relativa de legalidade dos atos administrativos; e à perda do direito à prova pericial quando não recolhida a remuneração do perito, nos termos da jurisprudência consolidada (AgInt nos EDcl no AREsp 1607172/SC).

Logo, a decisão monocrática impugnada não padece de qualquer vício formal ou substancial, uma vez que observou rigorosamente os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo inaplicável a alegação de inaplicabilidade da Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Também não prospera a alegação de que a sentença combatida teria sido proferida sem a devida produção de prova pericial ambiental, circunstância que, segundo o agravante, teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade por cerceamento de defesa.

No caso concreto, a ausência de perícia técnica decorreu de inércia exclusiva da parte recorrente, a quem competia, por força de determinação judicial expressa e regularmente publicada, efetuar o depósito dos honorários periciais, requisito indispensável à realização da prova requerida.

A omissão em cumprir tal determinação processual levou o juízo de origem a reconhecer a preclusão do direito à prova técnica, decisão que transitou em julgado e não foi oportunamente impugnada, consoante certificado nos autos (
ID n. 215091396 – p. 139/142)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, uma vez intimada a parte para o recolhimento dos honorários periciais e havendo omissão, opera-se a preclusão do direito à produção da prova. Trata-se de aplicação direta do princípio da responsabilidade processual, segundo o qual aquele que requer a prova e não viabiliza sua produção não pode posteriormente invocar nulidade a que deu causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE GENERALIDADE OU DE EMBASAMENTO EM PREMISSA EQUIVOCADA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE ORA INSURGENTE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há falar em generalidade da decisão que rejeitou os aclaratórios, por considerar, de forma fundamentada, que a via seria imprópria para a análise da pretensão ali trazida.

2. Impossível prosperar a alegação de que a decisão agravada se embasou em premissa equivocada, uma vez que a ausência de recolhimento dos honorários periciais é fato que consta expressamente do acórdão estadual e traz consequências diretas ao pedido de reavaliação do imóvel, o que não pode ser ignorado nesta instância simplesmente porque se mostra desinteressante aos insurgentes.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ocorre a preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte que a requerer, embora intimada, não efetua o depósito da remuneração do perito. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ
.

4. Os insurgentes não se desincumbiram de demonstrar as razões pelas quais consideram persistir a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1607172 SC 2019/0317280-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/8/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 1/9/2020). [Destaquei]

Não se mostra razoável, portanto, admitir-se o retorno dos autos à origem para nova instrução probatória com base em tese de cerceamento de defesa quando a própria parte interessada deu causa à preclusão da prova requerida.

Ademais, no que tange à imputação da responsabilidade pelo custeio da perícia ao réu, tal medida encontra amparo no art. 95, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a parte que requerer a prova deverá antecipar os valores referentes ao pagamento do perito”, salvo quando beneficiária da justiça gratuita — benefício que, no caso, não foi deferido ao agravante.

Também não se verifica ofensa ao art. 18 da Lei n. 7.347/85, uma vez que tal dispositivo trata da isenção do autor da ação civil pública quanto às custas e despesas processuais, e não transfere tal responsabilidade ao ente estatal de forma irrestrita, sobretudo quando a prova for requerida exclusivamente pela parte ré, como na hipótese.

Ademais, a ausência da prova pericial por si só não compromete a higidez da sentença, pois o juízo está autorizado, nos termos do art. 370 do CPC/2015, a indeferir prova considerada desnecessária, irrelevante ou protelatória, e, sobretudo, a fundamentar seu convencimento com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.

No caso, a sentença se apoiou em farto acervo probatório, que inclui auto de infração ambiental, imagens de satélite, mapas georreferenciados, relatórios técnicos e termos de embargo, todos documentos que, por expressa disposição do art. 405 do CPC/2015, gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de elidi-los com prova inequívoca — o que não ocorreu.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária).

2.
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente
.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/8/2020). [Destaquei]

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença por cerceamento de defesa.

DA ARGUIÇÃO DE REGULARIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

A tese defensiva segundo a qual o desmatamento ocorrido na Fazenda Odisseia estaria legitimado por autorização específica expedida pela FEMA/SEMA para a supressão de 867,59 hectares — dentro de um imóvel rural de 9.983,03 hectares, com 50% averbados como reserva legal — não resiste ao confronto com o conjunto probatório dos autos nem com os fundamentos firmados nas decisões agravadas.

Como se sabe, a existência de licença parcial para desmatamento não exonera o proprietário da observância integral das condicionantes legais e técnicas impostas pelo órgão licenciador, tampouco constitui salvo-conduto para a supressão de vegetação nativa fora dos limites expressamente autorizados.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado, com base em imagens de satélite, mapas técnicos e laudos geoespaciais, que a área efetivamente desmatada atingiu a extensão de 2.123,72 hectares, superando em muito os 867,59 hectares autorizados. Ou seja, houve extrapolação objetiva e mensurável dos limites da licença ambiental mencionada, de modo que não se pode considerar regular a intervenção ambiental com base apenas na existência formal do documento autorizativo.

Ademais, conforme já assentado na decisão monocrática agravada, a mera invocação de regularidade fundiária ou de conformidade com a reserva legal da propriedade não tem o condão de descaracterizar a ilicitude ambiental, quando há provas concretas de supressão irregular de vegetação em área de preservação ou sem a devida anuência do poder público.

A legislação ambiental brasileira estabelece um modelo de responsabilidade objetiva e
propter rem
, que impõe ao proprietário o dever de cuidado ativo sobre o uso da terra e de controle sobre qualquer intervenção ambiental.

Ressalta-se, ainda, que, a análise técnica empreendida pelo IBAMA não desconsiderou a existência da autorização parcial, mas sim apurou que o desmatamento extrapolou os limites autorizados, atingindo áreas sensíveis e juridicamente protegidas.

Desse modo, não se revela juridicamente admissível que o autuado pretenda deslocar à autoridade fiscalizadora a responsabilidade pela distinção entre áreas regular e irregularmente exploradas, sobretudo quando o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma objetiva e segura, a ocorrência da infração ambiental imputada.

Ressalta-se, outrossim, que, o cumprimento formal da reserva legal não tem o condão de legitimar desmatamento fora das áreas previamente definidas pelo licenciamento ambiental. A proteção ao meio ambiente, como direito fundamental de terceira geração (art. 225 da CF/88), não se satisfaz com percentuais formais, sendo indispensável a compatibilidade da atividade rural com a função socioambiental da propriedade, nos termos do art. 186, II, da Constituição Federal.

A responsabilidade por infração ambiental não se afasta por eventual desconhecimento técnico ou por alegada confusão entre áreas autorizadas e não autorizadas, pois recai sobre o titular do imóvel a obrigação de zelar pela estrita legalidade da atividade ambiental desenvolvida.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração por suposta omissão na análise da licença ambiental ou das condições de regularidade fundiária. O que se verifica, ao revés, é que a conduta do Agravante ultrapassou os parâmetros objetivos da legalidade ambiental, restando devidamente caracterizada a infração administrativa e, por conseguinte, legítima a imposição das obrigações de recomposição ambiental e indenização pelo dano causado.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO

A alegação de que o auto de infração teria sido lavrado por técnico ambiental sem qualificação legal para avaliação do dano também não merece acolhimento.

A Lei n. 9.605/1998, em seu art. 70, §1o, dispõe que qualquer agente público competente poderá lavrar auto de infração ambiental, desde que no exercício de suas atribuições legais.

Conforme precedentes deste Sodalício, o ordenamento jurídico não exige formação acadêmica específica, mas sim regular designação e capacitação funcional.

Veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL POR SERVIDORES QUE NÃO OCUPAM O CARGO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO – AGENTES LOTADOS NA SEMA/MT –
ENTIDADE QUE COMPÕE O SISNAMA – EXEGESE DAS LEIS FEDERAIS 9.605/98 E 6.938/81 E DA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR 38/95 (CÓDIGO FLORESTAL DE MATO GROSSO) – VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do art. 70, §1o, da Lei no 9.605/98, do art. 6o, V, da Lei no 6.938/81 e dos arts. 27 e 96 da Lei Complementar estadual no 38/95 (Código Florestal),
o auto de infração pode ser lavrado pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, aí incluída a Secretária Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT, quando constatada violação à legislação ambiental em vigor.

“A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”. (N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Reconhecida a validade do auto de infração ambiental e correspondente do processo administrativo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda declaratória de nulidade de origem.

(TJMT - J-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003020-71 .2017.8.11.0082, Relator.: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 11/3/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/3/2024)

De igual modo, conforme destacado na decisão agravada,
não merece prosperar a arguição de incompetência do IBAMA para fiscalização ambiental, uma vez que o art. 4, VII da Lei Complementar no 140/2011 estabelece as diretrizes de cooperação entre os entes federativos, em situações que envolvam danos ambientais de grande repercussão ou em áreas de especial proteção.

É cediço que a fiscalização ambiental no Brasil é regida pelo princípio da competência comum e da cooperação federativa, conforme expressamente previsto no art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, segundo o qual é atribuição conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

A Lei Complementar n. 140/2011, que regulamenta o pacto federativo em matéria ambiental, ao mesmo tempo em que distribui competências administrativas entre os entes federados, resguarda à União a atuação supletiva e fiscalizadora nos casos de repercussão nacional, regional ou que envolvam áreas de especial proteção ambiental. Nos termos do art. 17, § 1o, da referida norma:

“Sempre que a infração à legislação ambiental ultrapassar os limites de um Estado ou quando o impacto ambiental for de âmbito nacional ou regional, a atuação supletiva da União será legítima.”

Também o art. 70 da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) dispõe que qualquer agente público legalmente autorizado pode lavrar auto de infração ambiental, no âmbito de sua competência institucional, o que evidentemente inclui os fiscais do IBAMA quando presentes os pressupostos de intervenção federal.

No caso concreto, a infração imputada ao Agravante envolveu a supressão não autorizada de vegetação nativa em extensa área superior a 2.100 hectares, afetando ecossistemas de relevância ecológica e repercussão que transcende o interesse meramente local.

Conforme expressamente registrado na decisão monocrática agravada, a dimensão do desmatamento praticado e a relevância da área atingida conferem legitimidade à atuação da União por meio de seus órgãos ambientais, inclusive no exercício de competência fiscalizatória concorrente, como é o caso do IBAMA.

Assim, não há que se falar em incompetência do IBAMA, porquanto sua atuação encontra respaldo legal, constitucional e jurisprudencial, estando plenamente justificada pelas características do dano verificado e pela ausência de demonstração de qualquer afronta ao princípio da subsidiariedade ou à autonomia dos entes federativos.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança nas decisões proferidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente as decisões agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025